Tribunal: TJDFT
Processo: 0744548-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0744548-63.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DOUGLAS LUIZ UCHOA DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Douglas Luiz Uchoa de Carvalho contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Educação do Distrito Federal. Discorre o Impetrante, em síntese, que participa do concurso público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, regulado pelo Edital n° 31/2022 da SEE/DF. Relata que, após ter logrado êxito em todas as fases anteriores do concurso, foi nomeado para o cargo de professor e entregou toda a documentação solicitada. No entanto, foi surpreendido com a informação de que o seu diploma de conclusão de curso superior não atende às exigências do edital, nem se encontra em conformidade com a Resolução 2/2019 CNE/CP, razão pela qual sua posse no dia 21 de outubro foi obstada. Descreve que, no Processo Seletivo Simplificado para professor temporário do ano de 2023, apresentou o mesmo diploma e se encontra em exercício no referido cargo, de modo que ressoa contraditório o comportamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal que aceita o diploma para a atuação como contratado (temporário) e o recusa para a assunção de cargo de professor efetivo, sendo que ambos os editais possuem a mesma redação no tocante à apresentação de prova de formação em nível superior. Registra que o diploma que apresentou se equivale a um diploma de licenciatura plena, para quaisquer fins, conforme parecer do MEC e precedentes deste Tribunal de Justiça. Destaca que, embora a Resolução 2/2019 indique a necessidade de aumentar a carga horária para os cursos de pedagogia, concedeu prazo para adequação, com o objetivo de não prejudicar os estudantes que tenham ingressados nos cursos de Formação ou Complementação Pedagógica, nem os que já possuem diplomas anteriores. Reforça que “um diploma em licenciatura em pedagogia em programa de formação pedagógica é definitivamente equivalente a um diploma de licenciatura plena para quaisquer fins.” Sustenta que a Autoridade Coatora feriu o direito líquido e certo do Impetrante ao negar a sua posse, sob a justificativa de que o diploma apresentado não é válido. Destaca que a equivalência dos cursos de formação pedagógica está devidamente solucionada no âmbito do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação. Por fim, requer a concessão de liminar, para determinar sua posse no dia 21 de outubro ou, subsidiariamente, que lhe seja reservada uma vaga. No mérito, pede que seja declarada a nulidade do ato administrativo que não aceitou o diploma apresentado, determinando a posse no cargo de Professor de Educação Básica, sob pena de multa diária e incidência no crime de desobediência. As custas foram recolhidas (Id. 65291189). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”. Para a concessão de tutela devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado; o segundo, nos imediatos prejuízos que podem decorrer da demora no julgamento da demanda. No caso concreto, pede o Impetrante a concessão de liminar, para que seja determinada a sua posse no concurso público do cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, regulado pelo Edital n° 31/2022 da SEE/DF, sob o argumento de que o diploma de conclusão de curso superior que apresentou atende às exigências do edital e do Ministério da Educação. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. O Impetrante sustenta que ao não permitir a sua posse, por não ter considerado válido o diploma de nível superior, que apresentou, a Autoridade coatora feriu o seu direito líquido e certo de assumir o cargo público. Inicialmente, cabe destacar que segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. Como se sabe, as normas editalícias de concurso público, desde que em conformidade com a Constituição Federal e a lei, obrigam todos os candidatos, bem como a própria Administração. No Edital no 31/2022, consta os seguintes requisitos para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Cargo 403): “a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)” De fato, o edital do certame exige que a qualificação do candidato para o cargo em questão seja comprovada por meio de diploma de conclusão do curso, devidamente registrado. Segundo o e-mail da Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Educação, o Impetrante não pode assumir o cargo por ausência de diploma, com o seguinte fundamento (Id. 65291175): “Ausência de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019- CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC. Destaca-se que o Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia não atende o exigido no edital”. Todavia, este Tribunal de Justiça considera o Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia equivalente ao de Licenciatura Plena, conforme os artigos 61, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 10 da Resolução n. 2/97 do Conselho Nacional de Educação. Confira-se: “Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (...) V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei no 13.415, de 2017) Art. 10 - O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. (...).” No mais, em juízo de cognição sumária, considero que o curso de Formação Pedagógica em Pedagogia atende à Resolução vigente à época, de modo que se afigura ilegal a recusa do diploma apresentado pelo Impetrante. Ressalta-se que o Impetrante exerce a mesma função na Secretaria de Educação na qualidade de professor temporário, o que reforça o entendimento de que os critérios adotados pela Administração Pública são desproporcionais e desarrazoados. Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA RESOLUÇÃO N. 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Verifica-se que a autoridade coatora é a Secretária de Estado de Educação que, como gestora principal da Pasta, assume a posição de responsável pela realização do concurso e homologação do seu resultado. A Gerência de Seleção e Provimento cumpre etapa meramente administrativa à consecução do concurso público, de caráter burocrático, sem exercer qualquer poder decisório sobre o certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009. 3. A impetrante cumpriu as disposições da Resolução do MEC/CNE/CP n. 2, de 1o de julho de 2015, ou seja, teve carga horária mínima de 890 (oitocentos e noventa) horas (ID 61557760 - p. 2), superior às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução n. 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. Note-se, ainda, que a Resolução MEC/CNE/CP n. 2 de 20 de dezembro de 2019, em seu art. 21, determina ser necessária a carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas, requisito que estaria, de igual modo, atendido pela impetrante. 4. Há fundamentação relevante na admissão do Diploma de Licenciatura em Pedagogia, a partir do Programa Especial de Formação Pedagógica, o qual é documento hábil à comprovação da formação em curso superior, pois preenchido os requisitos constantes da legislação e do edital do certame n. 31/2022. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1929560, 0729095-28.2024.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no PJe: 16/10/2024.) Assim, em juízo de cognição sumária, o diploma de formação pedagógica em pedagogia é equivalente ao de licenciatura plena. Da mesma forma, é desarrazoado e desproporcional eliminar o candidato, se a Administração considerou o referido diploma válido em outros certames. Por fim, registro que há risco de dano de difícil reparação, pois caso não seja concedida a liminar, o Impetrante não poderá tomar posse no cargo para o qual foi aprovado. Ante o exposto, concedo liminar para considerar o Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia apto para comprovar a escolaridade exigida para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, regulado pelo Edital n° 31/2022 da SEE/DF e autorizar a posse no referido cargo, desde que não haja outro óbice legal à prática do ato. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se o ilustre Secretário de Educação do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora